Tribunal: TCU
Processo: 007.981/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interposto por Romeiro José Costeira de Mendonça contra o Acórdão 9463/2018-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 13375/2018-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou embargos declaratórios, também por ele opostos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, excluir o débito apontado no item 9.1 do acórdão recorrido e, com fundamento no art. 16, II, da Lei 8443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Romeiro José Costeira de Mendonça; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas e aos demais interessados.